Tribunal: TJDFT
Processo: 0754203-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva, mantendo a decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada, determinando retificação dos cálculos com incidência de juros de mora da caderneta de poupança a partir da citação e condicionando o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. O embargante alega existência de omissão e contradição quanto à análise da prejudicialidade externa, da inconstitucionalidade do título executivo, da aplicação da Taxa Selic e da validade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição apontados pelo embargante, relativos à prejudicialidade externa, à análise de coisa julgada inconstitucional, à caracterização de anatocismo e à constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. Não havendo inconsistência entre a fundamentação e o dispositivo, não há falar em contradição.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1.022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1.025).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.